Tribunal: STF
Processo: HC 67136
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
PENA. UNIFICAÇÃO.
E DE SE CONCEDER A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM FAVOR DE RÉU QUE, COM
RELAÇÃO AOS MESMOS PROCESSOS, PARTICIPOU DE CRIMES COM CO-RÉU QUE
OBTEVE O BENEFICIO, SE E CERTO QUE A ATUAÇÃO DE AMBOS NOS ILICITOS
FOI CONSIDERADA DE IGUAL VALOR, TENDO A DIFERENÇA NA APLICAÇÃO DAS
REPRIMENDAS OCORRIDO TÃO SOMENTE EM FUNÇÃO DOS ANTECEDENTES DE UM E
DE OUTRO. RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA NO TOCANTE AO CO-RÉU,
TERIA ELA DE SER ADMITIDA QUANTO AO ORA PACIENTE.
O CALCULO DA PENA TOTAL, COMO RESULTADO DA UNIFICAÇÃO, DEVERA SER
REALIZADO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES, DEVENDO, PARA TAL FIM, SER
ATENDIDA A PROPORCIONALIDADE COM A PENA UNIFICADA DO CO-RÉU, ANTES
BENEFICIADO.